Tribunal: TJSP
Processo: 0004142-06.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO EM RAZÃO DA NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO, COM EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTÓRIO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – A sentença enfrentou todas as questões colocadas para apreciação, fundamentando-a suficientemente - Havendo elementos suficientes à resolução

Ementa:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO EM RAZÃO DA NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO, COM EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTÓRIO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – A sentença enfrentou todas as questões colocadas para apreciação, fundamentando-a suficientemente - Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias – Preliminares rejeitadas.

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO EM RAZÃO DA NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO, COM EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTÓRIO – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – A citação da pessoa jurídica será nula se remetida para endereço que não constitua sua sede ou filial, ainda que recebida sem oposição – A mudança do endereço da sede da citanda junto à JUCESP dois meses antes da expedição da carta de citação, não autoriza a aplicação da teoria da aparência, se não tiver sido evidenciado que ainda havia atividade empresária no local – Nulidade de citação mantida - Hipótese em que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados por equidade em valor inferior ao piso do art. 85, §2o do CPC, o que beneficia a exequente impugnada, pelo que não comporta redução – Recurso desprovido.